Tribunal: TJMT
Processo: 1016383-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016383-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ATENICIO CARDOSO - CPF: 708.677.181-37 (VÍTIMA), JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), JEAN DE ALMEIDA - CPF: 042.922.118-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
PACIENTE QUE NÃO SE AUSENTOU DO DISTRITO DA CULPA
– FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO E NA DECISÃO QUE O MANTEVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, decretada para a resguardar a aplicação da lei penal ao argumento de que ele fugiu do distrito da culpa, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão
;
bem como tendo em vista que o
acusado
afirmou que residiu o tempo todo no distrito da culpa e por ser idoso não soube precisar seu endereço em juízo
.

2. A periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas,
na espécie,
fazendo-se necessária, por outro lado, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada e que não se pode fechar os olhos para a seriedade da conduta atribuída ao
acusado
.

3. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,
impetrado
pela Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso,

em favor de
Jean de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT.

Colhe-se destes autos que
o paciente foi preso
em
16 de agosto
de 2021
,
por força de prisão preventiva decretada
em
11 de janeiro de 2018

nos autos da Ação Penal n.
0003676-19.2016.8.11.0064
, em trâmite no juízo acima mencionado,

em razão da prática
,
em tese, do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e
§ 4o, c/c art. 14, II,
do Código Penal)
,
supostamente
ocorrido em
23 de maio de 2016
.

Sustenta, o impetrante, que
a autoridade acoimada de coatora se valeu de fundamentação genérica para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, no caso em tela, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida
prisional,
elencados no art. 312,
do Código de Processo
Penal.

Assevera, ademais, que “
Durante a audiência de custódia, constatou-se que o paciente, que é pessoa idosa, afirmou residir no município de Rondonópolis, apenas não sabendo declinar com exatidão seu endereço. O fato de o paciente não indicar seu endereço, apesar de evidentemente estar residindo na localidade por tempo considerável, não pode ser utilizado em seu desfavor sob a argumentação de que estava em lugar incerto e não sabido
”.

Registra, por fim,
que o paciente
tem
bon
s antecedentes,
sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares
alternativas
, preconizadas no art.

319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão
preventiva
do paciente
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido com base nas razões lançadas no ID 101446450. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID 102685980, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento
;
justificou os motivos pelos quais julgou existentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar
do paciente
;
e
, por fim,
informou que
a audiência de instrução foi designada para o dia 30 deste mês e ano
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
102919006
, opinou pela
concessão parcial da ordem, “
para deferir ao paciente a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico, não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comparecer a todos os atos do processo, além da apresentação de comprovante de endereço no prazo de 15 (quinze) dias
”.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
indeferir o pleito liberatório
do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no ar
t. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante
seu prolator
te
nha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja: a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da primeira instância
indeferiu o pedido de revogação d
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]
2.2 Do Pedido de revogação da prisão preventiva.

Vejamos, é possível a revogação da preventiva sempre que aparecer uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, art. 316 do CPP.

Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 da Lei Processual Penal, in
verbis
.

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Após a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta.

E, como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.

Confira-se:

“(...) A prisão preventiva é medida processual que se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, terá a sua permanência condicionada às circunstâncias ou condições em que tenha sido deferida, podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifique (CPP, art.
316)...
” (Habeas Corpus no 0013935 – 25.2012.4.01.0000/MG, 3a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Desa. Monica
Sifuentes
. j. 24.09.2012, unânime, DJ 28.09.2012).

Cumpre-me ressaltar que, conforme dito acima, não houve alteração fática que favorecesse ao réu. Pois, em que pese os argumentos da defesa de que a medida constritiva adotada não condiz com a realizada dos fatos, o pleito não merece ser acolhido.

Explico, sabe-se que o entendimento jurídico sobre as prisões cautelares vem sendo alterado, pois, se tem admitido à decretação/manutenção da prisão preventiva com base na gravidade do crime. Colha-se do entendimento da doutrina:

[...]

De mais a mais, a despeito da alegação defensiva, convém ressaltar que a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, permanecem evidentes nos autos
.

Convém mencionar que o decurso de tempo entre a data dos fatos e a presente data não afasta ou prejudica a contemporaneidade. Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ademais, a fuga do paciente obsta que a contemporaneidade se esgote, consoante precedentes abaixo colacionados
:

"STJ. Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão, pois, apesar de decretada em 04/07/2017, o mandado não foi cumprido à época, dado que o agravante permaneceu foragido, sendo efetivada apenas em 26/10/2019. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpe é considerado recente até a sua prisão". (
AgRg
no HC 581.871/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6o Turma,
DJe
13.8.2020).

“TJMT. Não há se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva quando o agente opta por foragir do distrito da culpa, e persiste na conduta por, aproximadamente, 05 (cinco) anos.” (TJTM, 1002992-02.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 24/04/2021).

No momento em que praticou o crime e fugiu, embora anos atrás, a doutrina conclui pela caracterização da "(...) desvinculação profissional ou domiciliar do agente com o chamado distrito da culpa, que vem a ser o juízo perante o qual ele responde à investigação ou ao processo
..."
. (Eugênio
Pacelli
de Oliveira, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4a ed. rev.,
ampl
. e atual. até dezembro de 2011 – São Paulo: Atlas, 2012, p. 623).

Neste caso, continua a doutrina, "a decretação da prisão vem facilitada, diante dos elementos empíricos a fundamentar a conclusão da fuga".

Em outras palavras, esta é a medida a ser adotada perante as situações de risco e a efetiva aplicação da lei penal, produzidas, notadamente, pela efetiva de fuga do acusado
.

Os Tribunais Superiores são uníssonos em autorizar o decreto provisório preventivo na hipótese de restar constatada a fuga, pelo agente, do distrito da culpa: “A prisão preventiva, decretada após o recebimento da denúncia, encontra fundamentação idônea, com a indicação de elementos concretos, na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução do processual, tendo em vista que o Recorrente se evadiu do distrito da culpa, logo após os fatos, não sendo encontrado em nenhum dos endereços constantes nos autos."

[...]

Logo, o requisito do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", inserido no artigo 312 do CPP pela Lei 13.964/19, está satisfeito,
tendo em vista que restou demonstrado o “periculum in
libertatis
”, à luz da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
.

Portanto, não há que se falar em revogação do cárcere.

Lado outro, a fixação das medidas cautelares diversas da prisão de que trata o art. 319 do CPP não serão suficientes ao caso, uma vez que o acusado ao se colocar em local incerto e não sabido, descumpriu as medidas anteriormente fixadas na decisão em que lhe fora concedida liberdade provisória (id 58627468 – fls. 42), de modo que a constrição cautelar da liberdade se mostra medida bastante razoável e justa no presente momento
.
[...]
(ID
101371984
)
Destacamos

Sem embargo aos argumentos apresentados pelo
signatário
do édito invectivado
–
que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a aplicação da lei penal, porque ele se ausentou do distrito da culpa por aproximadamente
três
anos
–
, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da sua liberdade é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do
periculum
libertatis
em
relação ao fato ocorrido em 2016,
tanto que
o acusado
foi colocado em liberdade à época.

De outro prisma, com
relação ao fato de o
paciente
se encontrar em lugar incerto e não sabido,
é forçoso reconhe
ce
r que
houve
modificação da situação fática, pois em sede de audiência de custódia,
a
firmou que sempre residiu na cidade de Rondonópolis, porém, em virtude de ser idoso,
ele
não conseguiu declinar o endereço com exatidão. Ademais disso,
esta
impetração está instruída com cópia integral do
processo
originário, da qual se constata que o
acusado
foi citad
o
e o processo retomou seu curso, com a apresentação de defesa prévia e designação de audiência de instrução e julgamento.

Por derradeiro,
é
imperioso consignar que o paciente é primário, não responde a outras ações penais
;
e,
tudo leva a crer
,
que
sempre esteve no distrito da culpa.

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pelo
magistrado
são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória
;
e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que
, como se sabe,
deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica,
eis que
é cediço que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte,
na hipótese,
não existindo
o periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio
proporcionalide
e adequação, impõe-se a revogação
da sua
custódia.

Acerca dessa temática, é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.
2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.
3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019). 4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.

(STJ RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Entretanto, tendo em vista que a instrução do processo criminal
não
foi iniciada; bem como porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica.

Logo
, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos
,
afigura-se plausível a substituição da prisão provisória
do paciente
pelas medidas cautelares descritas nos incisos I
, IV e
I
X
, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Diante do exposto
, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
substituo a prisão preventiva do paciente pelas
seguintes medidas cautelares:

i. comparecimento do paciente em
todos os atos do processo
;

ii. proibição de ausentar-se da Comarca de Rondonópolis sem prévia autorização judicial;

iii. apresentação de comprovante de endereço atualizado no prazo de 15 (quinze) dias;

iv. uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Posto isso, em sintonia com
o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos aviados em favor de
Jean de Almeida

e, via de consequência,
concedo parcialmente
a ordem
de
habeas corpus
almejada, a fim de revogar sua prisão preventiva e impor-lhe as medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021